Tribunal: TJSP
Processo: 1008118-36.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROVA PERICIAL ESSENCIAL – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA – Sendo a perícia médica omissa em relação ao nexo entre as doenças diagnosticadas e o trabalho habitual do obreiro, bem como insuficiente em relação à incapacidade, e dependendo o desfecho da demanda de prova técnica, impõe-se a conversão do julgamento em

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROVA PERICIAL ESSENCIAL – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA – Sendo a perícia médica omissa em relação ao nexo entre as doenças diagnosticadas e o trabalho habitual do obreiro, bem como insuficiente em relação à incapacidade, e dependendo o desfecho da demanda de prova técnica, impõe-se a conversão do julgamento em diligência, para que seja ela refeita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008118-36.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado REGINALDO
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18.453
APELAÇÃO No: 1008118-36.2017.8.26.0362
COMARCA: MOGI GUAÇU.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: REGINALDO COSTA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ROGINER GARCIA CARNIEL.
EMENTA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

PROVA
PERICIAL
ESSENCIAL
QUESTÕES CONTROVERTIDAS

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RENOVAÇÃO DA PERÍCIA
Sendo a perícia médica
omissa em relação ao nexo entre as doenças diagnosticadas
e o trabalho habitual do obreiro, bem como insuficiente em
relação à incapacidade, e dependendo o desfecho da
demanda de prova técnica, impõe-se a conversão do
julgamento em diligência, para que seja ela refeita.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo I.N.S.S. contra a r. sentença de
fls. 236/240, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária,
condenando o réu ao pagamento de auxílio-doença, a partir da alta médica até a
reabilitação profissional, por ter o obreiro se tornado portador de lesões por esforços
repetitivos nos membros superiores, não remetendo os autos a reexame necessário.
A autarquia opôs embargos de declaração (fls. 244/246), que foram
rejeitados (fls. 264).
Em apelo (fls. 270/272) sustentou que seria indevida a percepção
conjunta do auxílio-doença com o salário ou com o seguro desemprego.
O recurso foi recebido e contra-arrazoado (fls. 277/286).
É o relatório.
Necessária a conversão do julgamento em diligência, vez que a
instrução não se encontra em termos de conferir a adequada compreensão da matéria
fático-científica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, a perícia, prova preponderante a determinar a existência
ou não de incapacidade laboral, bem como a influência do trabalho na
eclosão/agravamento dos males diagnosticados, apresentou fundamentação insuficiente
para aclarar os aspectos científicos do caso.
Isso porque o laudo pericial (fls. 153/181) foi omisso em relação à
análise do nexo entre as moléstias e a função habitual do obreiro, limitando-se, na
resposta aos quesitos, a indicar o nexo concausal, mas sem justificar tal assertiva.
Ressalte-se que afirmativas conclusivas de natureza técnica, que não
vieram acompanhadas dos respectivos fundamentos, que as justificassem, são
simplesmente nulas, por não permitem ao julgador aquilatar, sob os parâmetros da
Lógica, Ciência que informa todas as demais, a veracidade e autenticidade das mesmas.
Consigne-se que sequer foi realizada vistoria ambiental, tampouco
justificada tal omissão.
Além de omisso quanto à avaliação direta das efetivas condições de
trabalho (vistoria ambiental), também deixou de fazer a indireta, ou seja, em nenhum
momento considerou as características da afecção diagnosticada, o histórico médico-
profissional, o tempo na função, ou as atividades normalmente exigidas nessa profissão
para estabelecer (ou não) o nexo de causalidade.
Assim, sem qualquer fundamento expresso, concluiu que “Há nexo de
concausalidade.” (fls. 177).
Se não bastasse, em relação à incapacidade, o laudo foi insuficiente
para aclarar os aspectos do caso.
Sem individualizar cada moléstia/sequela (note-se que a causa de
pedir refere-se apenas à mão direita e ao pé esquerdo fls. 02/03), passou a concluir
pela incapacidade total e permanente para a atividade de operador, mas pela
possibilidade de desempenhar outras funções (fls. 175).
Logo, ausente constatação técnica, com indispensável segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
acerca da existência, ou não, do nexo causal e da incapacidade, requisitos essenciais
para a concessão de benefício acidentário.
Como corolário, havendo dúvida técnica quanto ao nexo causal, bem
como em relação à incapacidade, imperiosa a conversão do julgamento em diligência
para que o obreiro seja submetido a perícia médica por experts de confiança desta
Corte, que apreciará o caso em sua inteireza (se efetivamente está o obreiro
acometido das moléstias diagnosticadas, se há correlação entre as sequelas e aquelas
tarefas exercidas pelo recorrido à época, esclarecendo, inclusive, se a incapacidade, caso
constatada, é permanente ou temporária, total ou parcial, etc.), nomeando para esse
mister os Doutores Eduardo de Moraes (para analisar os males osteomusculares) que
será intimado a prestar compromisso e apresentar seu trabalho técnico em sessenta (60)
dias, arbitrados seus honorários em R$ 900,00, que deverão ser depositados pelo
I.N.S.S. dentro de trinta dias, ficando, desde já, deferido o seu levantamento pelo perito
após a juntada do laudo.
Ficará a critério do perito a realização de vistoria no sítio laboral do
segurado (por paradigma se necessário).
As partes, querendo, formularão quesitos suplementares.
Designados dia e hora para a diligência ora determinada,
providenciará a Secretaria a intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa,
evitando-se assim a demora da tramitação de carta de ordem.
Oficie-se ao I.N.S.S. para que, no prazo de 20 dias, forneça os extratos
CONBAS - Dados Básicos da Concessão, INFBEN - Informações do Benefício,
HISMED - Histórico de Perícia Médica e CONCID - Consulta CID e CONCAT,
relativos a eventuais benefícios concedidos ao segurado.
Derradeiramente, observe a Secretaria desta C. Câmara que deverá ser
expedido o referido ofício antes da realização da perícia médica judicial, visando,
assim, servirem as respectivas informações de subsídio ao perito judicial.
Após, intimem-se as partes para se manifestar sobre a prova acrescida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento em diligência.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator